Tribunal: TJPA
Processo: 0012331-40.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0012331-40.2013.8.14.0051

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

AGRAVADO: TIETÊ PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO
EM AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer
do agravo interno em recurso especial, nos termos do voto do Relator (Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
15.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

Belém (PA
),
data
registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0012331-40.2013.8.14.0051

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

REPRESENTANTE:
MARIA JOSIANE DE SOUSA MAIA – OAB/PA N.º 11.874 (PROCURADORIA DO MUNICÍPIO)

AGRAVADO:
TIETÊ PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA

REPRESENTANTE
S
:
RODOLFO HANS GELLER
–
OAB
/SC N.º 2362 e OAB/PA N.º
143-S
e
MIGUEL BORGHEZAN
–
OAB
/
PA
N.º
2834-A

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Trata-se de agravo interno (ID n.º
8099142
), interposto p
elo
Município de Santarém
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (ID n.º
7162236
),
em decorrência da intempestividade,
almejando, assim, seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça e a reforma do acordão
impugnado.

Sustentou, em síntese, o cabimento do recurso porque
o sistema eletrônico indicou
a data limite para a manifestação da parte, havendo, inclusive, certificação sobre a tempestividade do recurso no próprio sistema. Desta forma, requereu a reforma da decisão monocrática para considerar o recurso especial tempestivo.

Não foram apresentadas
contrarrazões (ID n.º
8663904
).

Determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE

(Relator):

O agravo interno não comporta conhecimento.

Isso porque o recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial e extraordinário, fundada em
juízo regular de admissibilidade
(art. 1.030, V, CPC), é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo
Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas razões endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, de modo que a interposição de agravo regimental ou interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do STJ e do STF. Exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal
. 2.
A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido (
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020)” - negritei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO
ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio
. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015
. 4. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)” - negritei

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.
2.
Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. 3.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário
. 4. Agravo interno/regimental não conhecido. (
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018). –
negritei

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal
. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
Fachin
,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias
Toffoli
,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno. Em consequência, seja
certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém, 04/05/2022